Tribunal: TJDFT
Processo: 0742818-08.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DECLARAÇÃO DE NULIDADE. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO REGULAR. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. INEXISTÊNCIA DE EXCEPCIONAL DE VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo réu/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar quitado o contrato de cartão de crédito consignado, bem como condená-lo a restituir ao autor/recorrido a quantia de R$12.981,03 (doze mil novecentos e oitenta e um reais e três centavos). O juízo de origem concluiu que as condições contratuais não foram claramente estabelecidas entre as partes, assim como o recorrido já teria pago valor superior ao do empréstimo, desse modo, reconheceu a quitação do contrato de empréstimo consignado.
3.O recorrente alega, em síntese, que o contrato de cartão de crédito foi celebrado de forma regular entre as partes e o recorrido conhecia a modalidade contratada. Afirma que não houve a quitação do débito. Defende a inexistência de excepcional vulnerabilidade do recorrido e a ausência de danos materiais ante a falta de vício de consentimento.
4. Requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 36737328. O recorrido assevera, em síntese, que houve falha na prestação de serviços do recorrente em razão da ausência de informação e desvirtuação das propostas ofertadas, pois não pretendia contratar cartão de crédito RMC.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
7. No presente caso, o exame do mérito não se fundamentou quanto à existência ou não de vício de consentimento pelo recorrido, mas sim quanto à falha na prestação de serviços por parte do recorrente acerca do dever de informação ao consumidor (Art. 6o, II e IV, CDC), por entender que o recorrido demonstrou ignorar a verdadeira natureza do “empréstimo” contratado, a forma de sua execução e de extinção (CDC, art. 52).
8. Analisando o conjunto probatório constante dos autos, verifico que não há verossimilhança nas alegações do recorrido. No pedido inaugural, ele afirma que há aproximadamente 6 (seis) anos aderiu a um cartão consignado do recorrente obtendo um crédito de aproximadamente R$10.800,00 (dez mil e oitocentos reais), que seria pago mediante parcelas mensais descontadas em sua folha de pagamento até a amortização do débito. Contudo, afirma que após ter sido creditada mais de 60 (sessenta) parcelas em seu contracheque, já teria pagado a quantia de R$23.781,03 (vinte e três mil setecentos e oitenta e um reais e três centavos), mais do que o dobro do valor contratado, sem nunca amortizar o crédito.
9. Sustentou que o termo de adesão seria nulo por violar os direitos do consumidor, notadamente aqueles relacionados à informação e à transparência das relações de consumo, já que o contrato de cartão de crédito do modo contratado gera parcelas infindáveis de forma a constituir vantagem manifestamente excessiva ao recorrente.
10. Conforme relatado pelo recorrente, constata-se que o cartão de crédito do recorrido apresenta um saldo devedor de R$3.830,63 (três mil oitocentos e trinta reais e sessenta e três centavos), referente aos tele saques realizados após a formalização do contrato de RMC ocorrido em 21/09/2016 (ID.24498356). Observa-se que ele pagou mais de 48 (quarenta e oito) faturas do cartão de crédito (ID. 24498337/24498343), porém, somente em 14/10/2020, protocolou a demanda de nulidade de contrato, arguindo que houve divergência entre a contratação efetiva e a sua intenção.
11.Visualizando, ainda, os demonstrativos de rendimento anual constantes do ID. 24498318/24498325, percebe-se que o recorrido já contratou empréstimos consignados, assim, ainda que alegue desconhecer a prática do cartão de crédito consignado, não poderia deduzir que fosse empréstimo consignado, ante as suas práticas com essa modalidade de empréstimo. Portanto, a indução a erro alegada pelo recorrido mostra-se desproporcional e desarrazoada, afastando eventual e excepcional vulnerabilidade dele quanto à natureza do empréstimo contraído.
12. Verifica-se, portanto, que o recorrido contratou com o recorrente, mediante Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado PAN (ID. 24498336 – Pág. 5). Da documentação acostada aos autos – ID. 24498336 – Pág. 12, nas quais constam os dados da contratação, como o percentual de juros aplicado, IOF, valor total do crédito, previsão de desconto mensal da remuneração, não foi demonstrado qualquer vício no momento da celebração do negócio jurídico ou situação de vulnerabilidade excepcional que comprometa a validade do contrato, não havendo nulidade do contrato, tampouco no modelo de amortização do empréstimo contratado, que varia de acordo com a utilização do cartão e o pagamento de suas faturas além dos descontos efetuados no contracheque do autor/recorrido, tendo sido observado o dever de informação, conforme o disposto no art. 6o, III, e no art. 52 do CDC.
13. Os contratantes são obrigados a guardar os princípios da probidade e da boa-fé na conclusão e na execução do contrato, nos termos do artigo 422, do Código Civil. Inexistindo demonstração de vício de excepcional vulnerabilidade, abusividade ou discrepância nos descontos em folha, prevalece o princípio do "pacta sunt servanda". No caso, vislumbra-se a insatisfação com o negócio firmado e a tentativa de esquivar das obrigações livremente assumidas.
14. Não verificada a ocorrência de vício/fato do serviço, ato ilícito do recorrente, prática abusiva ou qualquer outra violação aos direitos do consumidor, são improcedentes os pedidos.
15. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.
16. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).